Tribunal: TJSP
Processo: 2188100-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2014 a 2019. Alegação de nulidade das certidões de dívida ativa. Procedência. Ação anulatória, anterior à propositura da execução, com pedido de tutela de urgência. Concessão da medida em agravo de instrumento. Suspensão da exigibilidade dos créditos a inibir

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2014 a 2019. Alegação de nulidade das certidões de dívida ativa. Procedência. Ação anulatória, anterior à propositura da execução, com pedido de tutela de urgência. Concessão da medida em agravo de instrumento. Suspensão da exigibilidade dos créditos a inibir a cobrança até o encerramento da demanda. Inteligência do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional. Extinção do feito. Recurso provido.